Tribunal: TJDFT
Processo: 0711346-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, a qual reconheceu excesso de execução de R$ 26.766,51, mas manteve a validade do título executivo e da cláusula de vencimento antecipado. Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do título e da nulidade da cláusula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a ausência de número e/ou das rubricas nas páginas do contrato compromete a validade do título executivo;
(ii) saber se a cláusula de vencimento antecipado é nula por abusividade;
(iii) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, mesmo sem indicação do número contratual, pois há identificação suficiente das partes, do valor e da assinatura de testemunhas.
4. A cláusula de vencimento antecipado é válida e expressamente prevista em contrato firmado por partes em relação paritária e com finalidade empresarial, conforme os arts. 421 e 421-A do Código Civil.
5. Inaplicável o CDC à espécie, diante da ausência de destinação final do serviço contratado e inexistência de hipossuficiência dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de número de contrato não invalida título executivo que contenha identificação clara da obrigação, das partes e assinatura de testemunhas.”
“2. A cláusula de vencimento antecipado é válida quando pactuada em contrato empresarial, desde que prevista expressamente e em conformidade com a legislação civil.”
“3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação contratual firmada com finalidade empresarial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III, e 487, I; CC, arts. 333, 421 e 421-A; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.556.842/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 12.12.2022; TJDFT, Ac. 1665086, 07064665620218070003, Rel. Des. Soníria D’Assunção, 4a T. Cív., j. 09.02.2023; TJDFT, Ac. 1995162, 0711333-93.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston H. de Sousa, 4a T. Cív., j. 30.04.2025, DJe 22.05.2025.